Tribunal: STF
Processo: AS 122
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente às petições nºs 127270 e 142678/2023)



Ementa: Arguição de suspeição. Extinção do feito. Inadequação da via eleita. Não conhecimento. Arquivamento dos autos. 



    1. Trata-se de arguição de suspeição, proposta por Adelar José Drescher, em face do Ministro Ricardo Lewandowski, relator da AR 2.699.



    2. Em 10.03.2023, a Minª. Rosa Weber negou seguimento ao pedido, com apoio nos arts. 21, § 1º, e 280, ambos do RISTF. 



    3. Inconformada, a parte autora apresentou agravo regimental. O agravo, contudo, foi julgado prejudicado, por decisão monocrática da Minª. Rosa Weber, ante a perda superveniente do objeto da presente arguição (aposentadoria do Ministro excepto). 



    4. Na sequência, foi interposto novo agravo regimental pelo arguente. O recurso foi desprovido por decisão unânime do Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim ementada:



    “ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. APOSENTADORIA DO MINISTRO EXCEPTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. MOMENTO PARA OPOSIÇÃO: QUINQUÍDIO REGIMENTAL (CAUSAS PREEXISTENTES) OU PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE PRONUNCIAR NOS AUTOS (CAUSAS SUPERVENIENTES). TRANSCURSO IN ALBIS DOS PRAZOS PRECLUSIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. O afastamento, por aposentadoria, do magistrado na condução do feito que gerou a arguição de suspeição implica na perda superveniente do objeto desta, porquanto o Ministro arguido, por obviedade, não mais atuará no processo principal, tendo-se por prejudicada a exceção de suspeição aforada.



    2. As causas de suspeição do Relator, quando preexistentes, devem ser arguidas até cinco (05) dias após a distribuição do feito (RISTF, art. 279) ou, quando supervenientes, suscitadas na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes.



    3. A preclusão temporal, no tocante às causas de suspeição, atende os postulados da boa-fé objetiva e da lealdade processual, cujo conteúdo faz recair sobre o interessado o ônus de formular sua alegação imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daqueles que, agindo com má-fé, mantêm-se inertes, aguardando o momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo.



    4. Não cabe ao arguente, por motivos de mera conveniência processual, apontar atos ou fatos ocorridos recentemente como marco temporal a ser considerado (causa formal ou aparente), quando, na realidade, todos os fundamentos de sua arguição dizem respeito a eventos anteriores (causa efetiva), em relação aos quais já se acha consumada a preclusão temporal. 



    5. Agravo conhecido e não provido.” 



    5. Por meio das petições em referência (pedido de prioridade e tutela provisória incidental), a parte requerente renova os argumentos veiculados na petição inicial desta arguição de suspeição, acrescentando, em síntese, que esta Presidência deve estancar as “violações de direitos humanos perpetuadas pelo Plenário do STF na AR 2699 que visou desconstituir o RMS 33.531 julgado monocraticamente pela senhora ROSA WEBER, pois impõe a figura do julgador JUDICIALIFORME que manifesta pela procedência de sua própria portaria acusatória...”



    6. Decido.



    7. Os argumentos apresentados pela parte arguente não devem ser conhecidos. 



    8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, negou provimento ao agravo regimental do requerente, deixando consignada a inadequação da via processual eleita, seja pela perda superveniente do seu objeto, seja porque verificada a extemporaneidade do pedido. 



    9. Para além de observar que a parte requerente não apresentou o recurso cabível da decisão plenária, as alegações apresentadas nesta fase processual (reproduzidas nos autos da AR 2.699) sequer impugnaram os fundamentos contidos no acórdão referido, limitando-se a reproduzir os argumentos apresentados na petição inicial desta arguição de suspeição e nos autos da AR 2.699, atualmente sob a relatoria do Min. Cristiano Zanin. Desse modo, não há como deixar de reconhecer a patente inadequação da via eleita. 



    10. Diante do exposto, não conheço dos pedidos e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação desta decisão. 



    Publique-se. Arquivem-se os autos. 



Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente